Tribunal: TJES
Processo: 5000551-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GECIRA LUIZA GOMES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000551-20.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO(A):
GECIRA LUIZA GOMES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TERMO DE RECLAMAÇÃO
. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente e determinar que a ré se abstenha de efetuar novas cobranças, sob pena de multa; b) CONDENAR a ré a restituir os valores descontados nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, limitados ao valor de
R$ 1.758, 18 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), autorizada a compensação de eventual valor creditado na conta da autora; c)CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ciência e utilização do produto pela parte recorrida, a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação em danos materiais e morais e, subsidiariamente, a necessidade de minoração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da Validade da Contratação e do Ônus da Prova

4. A controvérsia central reside na validade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Como bem pontuado na origem, cabia à instituição financeira recorrente o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade livre e informada da consumidora.

5
.
Todavia, o banco não se desincumbiu a contento desse ônus. Não foi carreado aos autos o instrumento contratual devidamente assinado ou qualquer outra prova robusta e segura da anuência da recorrida com os termos específicos do cartão de crédito consignado. A tentativa de comprovação por meio de um link de acesso a um suposto arquivo de áudio armazenado em nuvem foi corretamente rechaçada pelo magistrado sentenciante, por se tratar de meio que não oferece a segurança jurídica necessária, não garantindo a integridade e a autenticidade da prova, que deveria ter sido inserida diretamente no sistema PJe.

6. A falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) é manifesta. A prática de vincular a liberação de crédito, que o consumidor acredita ser um empréstimo consignado comum, a um contrato de cartão de crédito consignado com juros rotativos muito superiores, sem a devida transparência, é abusiva e viola a boa-fé objetiva.

7
.
Dos Danos Materiais e Consectários Legais

8
. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Recorrente alega em seu apelo ter sido condenado à restituição em dobro. Contudo, tal alegação carece de objeto. O dispositivo da sentença é claro ao determinar a "restituição à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados [...]". Em nenhum momento foi determinada a aplicação da dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, tratando-se de restituição na forma simples.

9
. Quanto aos juros de mora sobre a restituição, a sentença determinou a incidência da taxa SELIC a contar do evento danoso (cada desconto indevido). A decisão está correta, pois, declarada a inexistência da relação contratual, a responsabilidade é extracontratual, aplicando-se a Súmula 54 do STJ.

10
. A autorização para compensar o valor a ser restituído com a quantia eventualmente creditada na conta da autora também foi medida de acerto, pois impede o enriquecimento sem causa da consumidora, conforme o art. 884 do Código Civil.

11.

Dos Danos Morais e Consectários Legai
s

12. O Recorrente insiste na tese de que os fatos configuram mero aborrecimento. A tese não se sustenta. A conduta da instituição financeira de impor descontos mensais no benefício previdenciário da Recorrida, verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência, com base em um contrato cuja validade não foi comprovada, representa grave violação aos direitos da personalidade.

13. A situação ultrapassa em muito o mero dissabor, configurando o dano moral in re ipsa, ou seja, presumido a partir da própria ocorrência do fato danoso, especialmente por se tratar de consumidora hipervulnerável (pessoa idosa).

14. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado a título de indenização, observa estritamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pela vítima, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, serve como medida pedagógico-punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
3
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)